Tribunal: STF
Processo: RE 1317043
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional no qual aponta-se a eventual violação às normas contidas nos arts. 1º, III, 4º, II, 5º, caput, 127, caput e § 2º, 128, § 5º, II, ‘d’, e 129, II e IX, da Constituição Federal, sustentando-se, em síntese, que (peça 8):



    Resta evidente, pois, que as relevantes funções de tais espécies de Conselhos justificam a presença, entre seus integrantes, de um representante do Ministério Público, que, afinal, tem por missão constitucional a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme o art. 127, caput, da Constituição Federal, cabendo-lhe zelar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Carta Federal. [...]



    [...]



    Na linha, pois, do que já estabelecem tais diretrizes gerais, a norma inquinada de inconstitucional não cria qualquer nova atribuição para o Ministério Público, mas, apenas, permite a participação do órgão em Conselho inegavelmente ligado à sua área de atuação, de forma a que tenha acesso às mais relevantes questões a respeito de direitos humanos no Estado e possa deliberar sobre a melhor maneira de conduzir o seu mister constitucional na área.



    Por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade a que se refere estes autos, o Tribunal de Justiça fluminense proferiu acórdão cuja ementa reproduzo (peça 3): 



    REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º, II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 138, DE 30 DE JUNHO DE 2010, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INDICAÇÃO DE 01 (UM) MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARA COMPOR O CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS. VÍCIO DE INICIATIVA. AFRONTA AO ART. 172, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FLUMINENSE. PEDIDO QUE SE JULGA PROCEDENTE, COM EFEITOS ORDINATÓRIOS, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO IMPUGNADO. MAIORIA.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 21):



    Recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Art. 4º, II, da Lei Complementar 138/2010 Estado do Rio de Janeiro. Participação de representante do Ministério Público estadual no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. Não impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Súmula 283. Ofensa à reserva de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça de lei que disponha sobre atribuições dos membros do parquet. Parecer pelo não seguimento do recurso extraordinário.



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Confira-se o fundamento central o acórdão recorrido:



    Como se constata, a legitimidade para deflagrar o processo legislativo sobre atribuições do Ministério Público é privativa do Procurador-Geral de Justiça, o que evidencia a existência de vício de iniciativa.



    Desse modo, resta claro que o Tribunal a quo passou ao largo de afrontar os arts. 1º, III, 4º, II, 5º, caput, 127, caput e § 2º, 128, § 5º, II, ‘d’, e 129, II e IX, da Constituição Federal, eis que não restringiu ou subtraiu qualquer atribuição constitucional do Ministério Público. Bem por isso, mostra-se aplicável, no caso em exame, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Para além disso, a leitura do acórdão recorrido permite concluir que o Tribunal a quo limitou-se a declarar a inconstitucionalidade do art. 4º, II, da Lei Complementar estadual n. 138/2010 – a qual dispõe que dentre os membros do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos haverá um representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro –, por entender que referido dispositivo violou a iniciativa legislativa privativa do Procurador-Geral de Justiça para a proposição de lei que disponha sobre atribuições do Parquet estadual.



    Desse modo, passa-se, necessariamente, pela interpretação de legislação local chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que “[...] a norma inquinada de inconstitucional não cria qualquer nova atribuição para o Ministério Público [...]”. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 280 da Súmula/STF. 



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, por referir-se a recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem.



    Publique-se.



Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator